Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017579-87.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FRANCINE WOBETO MASCHIO - CPF: 938.115.942-49 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1017579-87.2025.8.11.0000

AUTOR: FRANCINE WOBETO MASCHIO

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. NOTA CPC POSTERIORMENTE ELEVADA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE DE RESCISÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA NOVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. FATO SUPERVENIENTE. ART. 966, VII, CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Francine Wobeto Maschio com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido em mandado de segurança, o qual indeferiu pedido de instauração de procedimento simplificado de revalidação de diploma de medicina expedido no exterior, por ausência de nota mínima no CPC exigida pela Portaria MEC no 1.151/2023. Sustenta a parte autora que nova avaliação divulgada após o trânsito em julgado conferiu à UNEMAT a nota 3, circunstância que configuraria “prova nova”.

II. Questão em discussão

2.

Saber se:

(i)

a divulgação superveniente da nota 3 no CPC do curso de Medicina da UNEMAT configura prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a ensejar rescisão do julgado.

(ii) a existência de fundamentos autônomos na decisão rescindenda, não infirmados pela autora, impede a desconstituição do julgado.

III. Razões de decidir

3.

A prova nova hábil a ensejar a rescisória deve preexistir ao julgamento rescindendo, sendo inadmissível a utilização de fatos ou documentos produzidos posteriormente ao trânsito em julgado.

4. A nota 3 no CPC da UNEMAT foi divulgada apenas em 11.04.2025, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda (14.06.2024), tratando-se de fato superveniente, e não prova nova, o que inviabiliza a rescisória.
5. Ainda que admitida como prova nova, o acórdão rescindendo assentou-se em fundamentos autônomos e não infirmados, como a inexistência de obrigação legal de revalidação simplificada, ausência de requerimento administrativo, inexistência de decisão judicial anterior obrigando o ato, e a autonomia universitária (CF/1988, art. 207), que subsistem.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que fatos supervenientes não se enquadram no art. 966, VII, do CPC, sendo incabível sua invocação para fins rescisórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A elevação posterior da nota no CPC do curso de Medicina da UNEMAT constitui fato superveniente, e não prova nova, sendo juridicamente inidônea para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado.

2.

A existência de fundamentos autônomos e não infirmados na decisão rescindenda inviabiliza a rescisão, ainda que admitida a existência de nova prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC/2015, arts. 966, VII; 968, II; 969; 975; 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.09.2022, DJe 04.11.2022;

STJ, AR 6259/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 31.08.2023;

TJMT, AR 1017386-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025;

TJMT, AR 1017574-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 04.12.2025;

TJMT, AR 1017376-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1017579-87.2025.8.11.0000

AUTOR: FRANCINE WOBETO MASCHIO

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de liminar, ajuizada por FRANCINE WOBETO MASCHIO em desfavor da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT
, visando desconstituir a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível – oriunda do
Mandado de Segurança no 1001119-41.2024.8.11.0006
, de relatoria da Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que indeferiu o pedido de abertura do processo de revalidação simplificada de seu diploma de medicina obtido no exterior.

O indeferimento teve como fundamento a ausência do requisito de nota mínima
3 (três)
no
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
do curso de Medicina da UNEMAT, conforme exigido pela
Portaria MEC no 1.151/2023
. À época do julgamento, a nota vigente era
2 (dois)
, o que impossibilitava a universidade de realizar revalidações.

Contudo, a parte autora apresenta como
prova nova
o fato de que, em
11 de abril de 2025
, foi publicada a nova avaliação do MEC, na qual a UNEMAT obteve a nota
3 no CPC
, preenchendo, portanto, o requisito necessário para realizar o procedimento de revalidação de diplomas.

Diante disso, a autora fundamenta o pedido de tutela de urgência na presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, destacando a p
robabilidade do direito, pois restou
demonstrada pela alteração do CPC da UNEMAT, que agora permite a tramitação do pedido de revalidação, conforme os critérios da
Resolução CNE no 1/2022
vigente à época do requerimento administrativo.

Defende que o p
erigo de dano resta
configurado pela necessidade urgente de revalidar o diploma para que a autora possa exercer sua profissão de médica e garantir seu sustento, além de não sofrer prejuízos irreparáveis com a demora processual.

Diante desse cenário, a parte autora requer a concessão da
liminar
para determinar, desde logo, a abertura e tramitação do processo de revalidação simplificada do diploma, no prazo máximo de 90 dias, conforme prevê a
Resolução CNE no 1/2022
, além da rescisão do acórdão anteriormente proferido.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Foi indeferido o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 291979352), e determinada a intimação da requerente para efetuar o pagamento das custas processuais e do depósito prévio, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em cumprimento à determinação acostou petição inserida no ID 293823872, comprovando o recolhimento das custas processuais e do
depósito prévio, conforme arts. 968, II e 969 do CPC.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido, conforme se verifica do ID 294838359. Na mesma oportunidade foi determinada a citação da requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil.

Em contestação, a UNEMAT suscita preliminares de conexão com outras ações idênticas, impugnação ao valor da causa, que considera irrisório, e ao pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação de hipossuficiência.

A autora apresentou impugnação à contestação, nos termos do art. 351, do CPC (ID. 324493389).

No mérito, sustenta que, a nota mencionada é fato superveniente, e não prova nova, sendo inapta à rescisória. Argumenta, ainda, que, a revalidação simplificada foi revogada pela Resolução CNE/CES no 2/2024, que exige aprovação no Revalida, o qual a universidade não aplica. Destaca a autonomia universitária e a ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão rescindenda, o que inviabiliza o pedido. Requer improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID 312035867), em parecer, manifestou favoravelmente à
reunião dos processos conexos
, por identidade de causa de pedir e pedido, a fim de evitar decisões contraditórias.

No mérito, opina pela
improcedência da ação
, entendendo que a nota apresentada constitui fato superveniente, e não prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC.

Diante disso, destaca que a decisão rescindenda se baseou também em fundamentos autônomos não impugnados, como a inexistência de obrigação legal de revalidação simplificada e a autonomia universitária, os quais permanecem válidos.

Houve decisão de organização e saneamento do processo (ID.337562859).

As partes apresentaram alegações finais, respectivamente, nos IDs. 343279887 e 343601375.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1017579-87.2025.8.11.0000

AUTOR: FRANCINE WOBETO MASCHIO

REU: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de ação
rescisória
, ajuizada por Francine Wobeto Maschio, em face da decisão proferida pela Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança no 1001119-41.2024.8.11.0006.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença que indeferiu o pedido de segurança. A autora buscava obrigar a universidade requerida a instaurar procedimento simplificado para revalidação de diploma de medicina obtido no exterior. No entanto, a negativa se fundamentou no fato de que a UNEMAT possui Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual a 2, abaixo do mínimo exigido pela Portaria MEC n.o 1.151/2023, que exige nota igual ou superior a 3 para realizar revalidações.

A presente ação rescisória tem como fundamento exclusivo a
alegação de existência de “prova nova”
, nos termos do
art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil
, que, segundo a autora, teria o condão de modificar o entendimento firmado no julgamento anteriormente proferido.

A autora sustenta que,
à época da prolação do acórdão rescindendo
, o curso de Medicina da
UNEMAT
detinha
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
igual a
2
, nota
inferior ao mínimo exigido
para habilitação ao
procedimento simplificado de revalidação de diplomas
, conforme disposto no
art. 1o, §4o, da Portaria MEC no 1.151/2023
, que exige
CPC igual ou superior a 3
.

Alega, no entanto, que
em abril de 2025
foi divulgado
novo resultado do CPC
, ocasião em que o curso passou a ostentar a
nota 3
, atingindo, assim, o
patamar mínimo estabelecido pela referida norma
. Por esse motivo, defende que tal alteração configura
prova nova apta a embasar a presente rescisória
, com vistas à revisão do mérito da decisão anterior.

Defende, assim, que tal modificação viabilizaria o atendimento das condições legais e ensejaria, caso conhecida na ação originária, o
acolhimento da pretensão mandamental
. Por isso, pretende rescindir o acórdão anterior, com base nessa “prova nova”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão registrada no
ID 294838359
.

A UNEMAT apresentou contestação, arguindo preliminares relativas à reunião de processos conexos, à impugnação do valor da causa e à gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou a inexistência de prova nova, alegando se tratar de fato superveniente incapaz de modificar os diversos fundamentos da decisão rescindenda, especialmente a autonomia universitária e a ausência de regulamentação interna.

Ressaltou, ainda, que, a Resolução CNE no 2/2024, em vigor desde janeiro de 2025, revogou a Resolução no 1/2022 e passou a vedar a revalidação simplificada para o curso de medicina, exigindo aprovação no Revalida e termo de compromisso com o INEP e o MEC.

As preliminares suscitadas pela UNEMAT foram rejeitadas, nos termos da decisão de organização e saneamento do processo constante no
ID 337562859
, a qual indeferiu o pedido de reunião de processos, rejeitou a impugnação ao valor da causa e considerou prejudicada a análise do pedido de gratuidade, uma vez que foi concedido o parcelamento.

A referida decisão fixou como pontos controvertidos da demanda a configuração de prova nova, sua capacidade de alterar o resultado, os efeitos da Resolução CNE n. 2/2024 e os limites da autonomia universitária.

Nas alegações finais, a Autora reiterou seus argumentos e pugnou pela aplicação, ao caso, do princípio
tempus regit actum
quanto à resolução aplicável. Por sua vez, a UNEMAT reforçou suas alegações pela improcedência do pedido inicial.

Quanto às condições da ação, constato que as partes são legítimas para a relação processual; o interesse de agir está demonstrado pela pretensão do autor em desconstituir a coisa julgada; o pedido é juridicamente possível.

No que se refere à tempestividade, verifica-se que a ação foi ajuizada em respeito ao prazo decadencial de 2 anos previsto no art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em
14-6-24 (ID 219544167 – autos originários).

As custas processuais e o depósito prévio foram devidamente efetuados, conforme arts. 968, II e 969 do CPC.

Pois bem.

É pacífico que, a
ação rescisória
, disciplinada nos
arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil
, somente é cabível nas hipóteses
taxativamente previstas em lei
, por se tratar de medida excepcional destinada à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado.

Dentre essas hipóteses, destaca-se o
inciso VII do art. 966 do CPC
, que autoriza a rescisão quando o autor,
após o trânsito em julgado
, obtiver
prova nova
, cuja existência ignorava ou da qual não pôde fazer uso oportunamente, desde que essa prova seja
suficiente, por si só, para assegurar pronunciamento favorável
.

Vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...]

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O conceito de
prova nova
, nos termos do art. 966, VII, do CPC, exige que o elemento probatório
já existisse à época da decisão
, mas fosse
desconhecido ou de uso inviável pela parte
no processo originário.

Conforme destaca
Nelson Nery Jr.
, não se trata apenas de documentos, mas de qualquer prova pré-existente que, sozinha, seja
capaz de alterar o resultado da decisão
, desde que
não tenha sido acessível ou conhecida
pela parte à época. Provas inexistentes no momento do julgamento, como novas perícias, ou aquelas públicas e disponíveis que não foram utilizadas,
não se qualificam como prova nova
(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1.922/1.923).

Nesse mesmo sentido,
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
explicam que prova nova é aquela
não apresentada por motivo legítimo
, mas que se refere a
fatos já ocorridos
. Provas produzidas apenas após o fim do processo, ainda que relevantes, não se enquadram no conceito, pois
não atendem à finalidade de preservar a segurança jurídica e evitar reabertura ilimitada de lides
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3, Ed. Juspodivm, p. 502).

Portanto,
“documento novo” não é aquele produzido recentemente
, mas sim aquele
pré-existente à decisão judicial, porém de uso impossibilitado ou desconhecido à época
.

Na hipótese dos autos, a nota CPC 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT foi publicada em
11 de abril de 2025
,
posteriormente
ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, que ocorreu em
14-6-24 (ID 219544167 – autos originários).

Isso significa que
tal dado sequer existia
à época do julgamento original – trata-se, portanto, de
fato superveniente
, e não de
prova nova
, conforme exigido pelo dispositivo legal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara nesse sentido, reiteradamente afirmando que
a prova nova deve preexistir à decisão rescindenda
, sendo inadmissível o uso de elementos posteriores ao trânsito em julgado para fundamentar ação rescisória.

A propósito:

A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.

(STJ – AR n. 6.980/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe 4/11/2022). [Destaquei]

Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. Ação rescisória improcedente.

(STJ - AR: 6259 MG 2018/0103167-8, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 31/8/2023). [Destaquei]

O entendimento jurisprudencial desta Corte em casos semelhantes é pacífico no sentido de que
prova nova deve ser anterior à decisão
, mesmo que desconhecida ou de uso inviável na época. Confira-se:

A divulgação superveniente do Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribuído à instituição de ensino não configura prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC, tratando-se de fato posterior à decisão rescindenda. A decisão judicial deve ser analisada à luz do contexto normativo e fático vigente à época de sua prolação, sendo incabível sua desconstituição com base em fatos supervenientes
.
(TJMT – AR 1017386-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025, pub. 11.11.2025). [Destaquei]

A divulgação posterior da nota CPC 3 atribuída à UNEMAT não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC, por se tratar de fato superveniente, inexistente à época do julgamento originário. A revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, além de não constituir direito subjetivo, está submetida à autonomia universitária e foi posteriormente vedada pela Resolução CNE/CES no 2/2024, que passou a exigir aprovação no Revalida.

(TJMT – AR 1017574-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025, pub. 11.12.2025). [Destaquei]

A divulgação de nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) da UNEMAT, ocorrida após o trânsito em julgado, constitui fato superveniente, e não prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, sendo juridicamente inadequada para desconstituir decisão que reconheceu a inexistência de direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro, com fundamento na autonomia universitária (art. 207 da CF).

(TJMT – AR 1017376-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6/11/2025, pub. 6/11/2025). [Destaquei]

Em outras palavras,
não se trata de reanálise de mérito com base em fatos novos
, mas sim de correção de julgamentos com base em provas que
já estavam disponíveis
, mas
inutilizadas ou ignoradas
por justa razão à época.

Nesse contexto, é pertinente registrar que
a alteração da nota do CPC da UNEMAT não constitui uma nova prova de fato pretérito
, mas sim um
fato novo superveniente
, pois revela uma
modificação de realidade posterior ao julgamento
. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicabilidade do art. 966, VII, do CPC.

Além disso, mesmo que se pudesse cogitar de sua admissibilidade como elemento de rediscussão,
o acórdão rescindendo não se baseou exclusivamente na nota CPC do curso de Medicina da UNEMAT
. A decisão proferida no mandado de segurança contém
fundamentos jurídicos autônomos e múltiplos
, que se mantêm íntegros, como, por exemplo: Não há norma legal ou infralegal que obrigue a UNEMAT a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas.

A autora não possui vínculo institucional com a universidade, tampouco formalizou requerimento administrativo, o que impede a imposição judicial de obrigação de fazer sem previsão normativa.

Além disso, a
autonomia universitária
, garantida pelo
art. 207 da CF/88
, assegura à UNEMAT liberdade para organizar seus processos acadêmicos.

Inexiste decisão judicial anterior que imponha à universidade o dever de analisar ou revalidar o diploma da parte impetrante.

Tais fundamentos não foram infirmados pela alegada “prova nova”, de modo que,
mesmo que se admitisse a nota CPC 3 como válida e preexistente
– o que, insista-se, não é o caso –,
ela não teria o condão de desconstituir a totalidade dos fundamentos da decisão rescindenda
, os quais
subsistem de forma autônoma e independente
.

A
elevação posterior da nota CPC da UNEMAT
constitui
mero fato superveniente
, sem força jurídica para embasar a desconstituição de acórdão já transitado em julgado. Não há, portanto, configuração da hipótese legal de rescindibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC.

Por fim, caso a improcedência seja por votação unânime, conforme estabelecido pelo art. 974, parágrafo único, do CPC, autorizo a reversão do valor do depósito prévio em favor da parte requerida, que deverá ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026